Tribunal: TJPA
Processo: 0000411-28.2011.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000411-28.2011.8.14.0055

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA

APELADO: ADILSON MAIA, VALMIR AZEVEDO BRAGA, FRANCILENE TOMAZ DO ESPIRITO SANTO, ODINEIA TADEU DOS SANTOS, RENEI FERREIRA SALOMAO, VALDEMAR TRAVASSOS DE CASTRO, LUCIA HELENA DE BRITO GOMES, MARIA DAS DORES DA COSTA LIRA DE LIMA, MARIA DA CONCEICAO CORDEIRO, JANETE GUEDES SOARES, MARIA DE NAZARE MENDONCA MOREIRA, MARIA HELENA XAVIER GOMES, ANA LAURA PENICHE SOARES, MARCOS DA CONCEICAO CONDE, MARIA DE JESUS BATISTA SAMPAIO, LUCIA CRISTINA REIS CARDOSO, ANTONIO DAS GRACAS BARBOSA, MARIA LAURINETE CONDE MARTINS, MARIA DO SOCORRO GOMES TRAVASSOS, TEREZINHA LOPES DA CUNHA, RONICE SEBASTIAO DOS SANTOS GUERREIRO, MARIA ELIANA NOGUEIRA LINO, RITA CASSI GOMES MOREIRA, CARMEM RITA RUFINO DA CONCEICAO, GLEICYELE FONSECA, MISSIAS MOREIRA DA SILVA, MARIA DE FATIMA GOMES DA CONCEICAO, DOMINGOS CORREA DA SILVA, MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LIMA, ERINETE FARIAS DA COSTA, CELECIR GARCIA DE OLIVEIRA, BERNADETE DO ESPIRITO SANTO SOARES, JOSE MARIA SAMPAIO CALISTO, EDEGAR LIMA FERREIRA, JOANA DA CONCEICAO DE SOUZA GAMA, EUNICE CASSICO DE JESUS, MARIA DOMINGAS DA SILVA, MARIA LUCIRENY DE LIMA SOUZA, CRISTIANE BRITO, DOMINGOS TEIXEIRA DE SOUZA, MARCIA SHEILA COSTA DO NASCIMENTO, MARIA APARECIDA FERNANDES DA NOBREGA MARTINS, SILVIA CRISTINA SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NULIDADE DOS VÍNCULOS. DIREITO AO FGTS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nota-se que houveram vínculos precários cujo prazo de duração em razão de prorrogações tornou-se incompatível com a transitoriedade preconcebida para tal espécie funcional sendo evidente a nulidade de todos.

2.

A temática em questão está sedimentada por diversos precedentes vinculativos em sede de recurso repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e repercussão geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

3.

Apelação conhecida e desprovida. Sentença alterada em remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
negar provimento ao recurso
de apelação alterando a sentença em remessa necessária na conformidade do relatório e voto da eminente relatora. 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 08.11.2021 a 16.11.2021.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000411-28.2011.8.14.0055

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

PROCURADOR MUNICIPAL: DANIEL BORGES PINTO (OAB/PA 14.436)

APELADOS: ADILSON MAIA e OUTROS

ADVOGADO: PAULO DE SOUSA BASTOS (OAB/PA 10.791)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de condenar o ente público municipal ao pagamento de valores correspondentes ao FGTS, observada a prescrição quinquenal (ARE 709.212/DF).

A parte recorrente aduziu não ser devido o FGTS em vínculo precário de natureza administrativa. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença.

Os apelados apresentaram contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição. Recurso recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça não vislumbrou interesse público.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e da remessa necessária.

Nota-se que houve vínculos precários cujos prazos de duração em razão de prorrogações tornou-se incompatível com a transitoriedade preconcebida para tal espécie funcional sendo evidente a nulidade de todos.

A temática em questão está sedimentada por diversos precedentes vinculativos em sede de recurso repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e repercussão geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

Esses julgados além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), bem como n
as situações em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste
.

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e nego provimento
ao apelo
.

Em remessa necessária, enquanto matéria de ordem pública é necessário consignar que sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma dos julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905). Condenação e seus consectários apurados em liquidação.

Outrossim, o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral), na forma prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88. Tempestivo o ajuizamento da demanda (27/04/2011) tendo em vista a data de encerramento dos vínculos (31/07/2010).

É como voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2021